Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-37.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELLA MAIRA BERGANTIN ALVES DE FREITAS - CPF: 033.547.991-02 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELADO), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO), PREMIERE CONSULTORIA E CONSORCIOS LTDA. - ME - CNPJ: 19.969.171/0001-51 (APELADO), OTOLINI RIBEIRO TORRES - CPF: 468.470.656-72 (APELADO), PUBLIO DE FREITAS NOGUEIRA - CPF: 788.961.006-82 (ADVOGADO), PREMIERE CONSULTORIA E CONSORCIOS LTDA. - ME - CNPJ: 19.969.171/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), OTOLINI RIBEIRO TORRES - CPF: 468.470.656-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de propaganda enganosa na venda de cotas de consórcio, fundamentando-se em gravação telefônica considerada como confissão de devolução integral dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a propaganda de venda de "carta de crédito contemplada" configura prática enganosa e vício de consentimento; (ii) se houve efetiva devolução dos valores pagos a título de ágio de contemplação; e (iii) se os danos materiais e morais estão caracterizados no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A oferta de consórcio com promessa de "contemplação imediata" constitui prática abusiva nos termos dos artigos 6º, IV e 37, §1º do CDC, por induzir o consumidor em erro sobre a natureza do produto adquirido.

4. As provas documentais, em especial as conversas via aplicativo e a cessão posterior das cotas, corroboram a existência de propaganda enganosa e vício de consentimento na contratação.

5. A gravação telefônica em que o consumidor declara que "houve devolução do dinheiro", desacompanhada de comprovação documental e impugnada pela parte, não faz prova da efetiva restituição do valor pago a título de ágio de contemplação.

6. Os réus, enquanto integrantes da cadeia de fornecimento, respondem solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC.

7. A frustração de expectativas legítimas do consumidor, decorrente de propaganda enganosa, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para (i) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos materiais; (ii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A oferta de consórcio com promessa de 'contemplação imediata' configura propaganda enganosa nos termos do art. 37, §1º do CDC, ensejando a responsabilização solidária da cadeia de fornecimento. 2. A restituição de valores pagos pelo consumidor em razão de prática abusiva deve ser comprovada documentalmente, não bastando gravação telefônica impugnada pela parte. 3. A frustração de expectativas legítimas decorrente de propaganda enganosa configura dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, 7º, parágrafo único, 14, 34, 37,§1º; CC, arts. 186, 422.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC 10150826920228260071; TJ-SP - AC 10042185520188260218; TJ-SP - AC 10043895020228260451; TJ-MG - AC 10000221142359001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RAFAELLA MAIRA BERGANTIN ALVES DE FREITAS
em face da sentença (ID 319167882) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
,
PREMIERE CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA. - ME
E
OTOLINI RIBEIRO TORRES
.

Em síntese, a apelante em sua petição inicial (ID 319167462), ajuizada em 17/03/2024, narra que em agosto de 2023, seu esposo, ELLITON, buscou a cessão de uma carta de crédito contemplada de veículo automotor, no valor de R$ 640.000,00. Para concretizar o negócio, a Autora realizou uma transferência de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de ágio para o requerido
OTOLINI RIBEIRO TORRES
. Contudo, a Autora alega ter recebido, na verdade, cotas de consórcio em andamento, configurando propaganda enganosa e vício de consentimento. Requereu a anulação/rescisão do negócio jurídico, a restituição solidária dos R$ 80.000,00 (o objeto principal da ação) e indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
(ID 162706448) arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora, sustentando que as quatro cotas de consórcio que a autora havia adquirido (cotas nº 1030-00, 1083-00, 1249-00 e 1311-00) foram objeto de cessão e transferência para a
PREMIERE CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA
. em 10/11/2023, antes do ajuizamento da ação. No mérito, a Âncora alegou que o pagamento de R$ 80.000,00 foi direcionado a um terceiro,
OTOLINI RIBEIRO TORRES
, que não era seu representante, e que, em gravação telefônica (ID 162706483), o esposo da Autora teria confessado que houve um "mal entendido" e que o dinheiro fora devolvido, o que afastaria qualquer responsabilidade da administradora e o dever de indenizar.

O requerido
OTOLINI RIBEIRO TORRES
apresentou Contestação (ID 170950147), arguindo ilegitimidade passiva, alegando ter "caído de paraquedas" no negócio e que as conversas via whatsapp, anexadas à inicial, não seriam aptas a vinculá-lo à negociação fraudulenta. Subsidiariamente, caso fosse condenado, requereu que o valor a ser restituído fosse limitado a R$ 24.600,00,
alegando ter repassado R$ 55.400,00 do montante recebido a terceiros
(Adilson Luis Baches, Dian Martim Fink e Lúcio de Oliveira Guimarães).

Na impugnação à Contestação (ID 172626404), a Autora solicitou a decretação da revelia da ré PREMIERE, rechaçou as preliminares e defendeu a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento. Quanto ao mérito, alegou que a devolução dos valores se limitou ao ressarcimento dos boletos pagos (cerca de R$ 15.000,00), e que o prejuízo material referente ao ágio de R$ 80.000,00 persistia, sustentando que a ÂNCORA e os demais requeridos estariam inadimplentes com esse montante.

O Juízo singular, após o saneamento do feito com a rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, proferiu sentença (ID 319167882) julgando os pedidos improcedentes. O julgador fundamentou sua decisão na gravação telefônica (ID 162706483), entendendo que o depoimento do esposo da Autora constituiu confissão inequívoca. Na gravação, Elliton teria reconhecido que "foi tudo entendido errado" e que a situação foi resolvida amigavelmente, declarando expressamente que "ele fez devolução do dinheiro". A Sentença concluiu que esta declaração comprovou a restituição integral dos R$ 80.000,00, afastando o dano material e moral, e destacou que a propositura da ação após tal confissão configurava
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório), vedado pelo ordenamento jurídico.

A Apelante (ID 319167888) busca a reforma da sentença, alegando que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao concluir pela restituição integral dos R$ 80.000,00, uma vez que a devolução se limitou aos boletos, mantendo o prejuízo. Sustenta a ocorrência de propaganda enganosa e vício de consentimento por toda a cadeia de fornecedores, clamando pela responsabilidade objetiva e solidária dos Requeridos, além da inversão do ônus da prova.

Todos os apelados foram intimados para apresentarem contrarrazões, conforme publicação no DJE no dia 21/08/2025 (Id. 319167889).

Apenas a
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
apresentou contrarrazões (ID 319167890), arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, reforçando que a prova documental (gravação) comprova que o pagamento do ágio não possui nexo causal com a Âncora e que o prejuízo material foi afastado pela confissão da Autora sobre a devolução do dinheiro e a continuidade da relação contratual.

O recurso foi distribuído a este Egrégio Tribunal em 02/10/2025. Inicialmente concedida a Justiça Gratuita no primeiro grau (ID 319167476), sendo que o benefício foi posteriormente indeferido em sede recursal (ID 326433866), mas foi mantido o parcelamento do preparo, cuja primeira parcela foi comprovada (ID 327877884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RAFAELLA MAIRA BERGANTIN ALVES DE FREITAS
em face da sentença (ID 319167882) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
,
PREMIERE CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA. - ME
e
OTOLINI RIBEIRO TORRES
.

A autora recorre, alegando, em síntese, que houve venda de cota com promessa de contemplação; que houve vício de consentimento; e, que o pedido indenizatório deve ser julgado procedente.

·

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada
ÂNCORA
Administradora de Consórcios S/A em suas contrarrazões.

Em consulta aos autos, constata-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/07/2025, com publicação em 18/07/2025. Consta dos autos que a apelante foi assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso até a publicação da sentença, de modo que sua intimação foi direcionada, via sistema, à Defensoria Pública, conforme expediente abaixo:

No dia 06/08/2025, a autora peticionou por meio de advogado particular, juntando procuração e solicitando sua habilitação (id. 203512540). A Defensoria Pública respondeu à intimação no dia 08/08/2025, informando que a autora havia contratado advogado (id. 203868637). Não houve intimação específica do advogado constituído, apenas sua habilitação nos autos.

O recurso de
apelação foi protocolado em 19/08/2025
, que corresponde ao último dia de prazo da Defensoria Pública.

Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o termo final para interposição pela Defensoria Pública seria 19/08/2025. Alternativamente, se contarmos 15 dias úteis a partir da juntada da procuração nos autos (06/08/2025),
o prazo encerraria em 26/08/2025
,
de modo que o recurso seria tempestivo em qualquer das hipóteses, visto que protocolado em 19/08/2025
.

Portanto,
REJEITO
a alegação de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Evidenciados os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação.

·

DO MÉRITO

Em sede de apelação, a apelante busca a reforma da sentença, alegando que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao concluir que houve a restituição integral dos R$ 80.000,00,
baseando-se apenas no áudio da ligação com a apelada ANCORA
, uma vez que a devolução se limitou ao pagamento dos boletos pela apelada PREMIERE CONSULTORIA E CONSORCIOS LTDA., mantendo-se o prejuízo dos R$ 80.000,00. Sustenta a ocorrência de propaganda enganosa e vício de consentimento por toda a cadeia de fornecedores, clamando pela responsabilidade objetiva e solidária dos Requeridos, além da inversão do ônus da prova.

Em análise detida aos autos, verifica-se que a narrativa fática do envolvimento dos três requeridos —
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
,
PREMIERE CONSULTORIA E CONSORCIOS LTDA. - ME
, e
OTOLINI RIBEIRO TORRES
— trazida pela apelante, está centrada em um negócio de consórcio iniciado sob a falsa promessa de aquisição de uma
carta de crédito já contemplada
.

O ponto controvertido central reside na caracterização ou não de propaganda enganosa na comercialização de consórcio, bem como na existência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da conduta dos réus.

Preliminarmente, é necessário reconhecer que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A apelante figura como consumidora final dos serviços de consórcio, nos termos do artigo 2º do CDC, enquanto os réus atuam como fornecedores no mercado de consumo, conforme artigo 3º do mesmo diploma legal.

O consórcio constitui modalidade de aquisição de bens regulamentada pela Lei nº 11.795/08, constituindo serviço financeiro sujeito às normas consumeristas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante, na qualidade de consumidora, buscou adquirir em agosto de 2023, o que acreditava ser uma carta de crédito contemplada de consórcio, mediante pagamento de ágio substancial (R$ 80.000,00). As provas documentais demonstram que ela efetuou o pagamento do ágio a OTOLINI RIBEIRO TORRES e boletos diretamente à administradora de consórcio ÂNCORA, confiando nas informações prestadas pelos intermediários.

Em defesa, a ré ÂNCORA afirma que, por meio de ligação telefônica efetuada por seu setor de pós-venda, que a autora e sua marido confirmaram sua ciência da inexistência de venda cota contemplada, bem como que os contratos firmados pela consumidora expressamente consignam que a requerida não realiza venda de cotas contempladas. Sustenta ainda, que nessa ligação a autora confirmou ter recebido a devolução do ágio pago ao réu OTOLINI (Id. 162706483).

A ré ÂNCORA ainda sustenta a ilegitimidade da autora em cobrar a devolução do ágio, visto que cedeu suas cotas a apelada PREMIERE em 10/12/2023. Juntou aos autos os Termo de Cessão e Transferência de Cota juntado aos autos pela apelada ÂNCORA em sua contestação (Id. 319167851).

O réu OTOLINI apresentou contestação negando qualquer envolvimento de negócios com a apelante, todavia confirma ter recebido via pix o valor de R$ 80.000,00, via pix.

Vejamos parte da sua defesa:

"Todavia, de fato, houve o depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na conta bancária deste Requerido, porém, este não vendeu, cedeu, alugou ou prometeu vender, ceder ou alugar nada seu para a Autora em contrapartida deste depósito, tanto que, do valor transferido, R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) foram transferidos para o Sr. ADILSON LUIS BACHES, R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) para o Sr. DIAN MARTIM FINK e,
a pedido da empresa PREMIERE CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA – ME, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o Sr. LÚCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES (comprovantes de pix anexos)
, o que perfaz a importância de R$ 55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais)". (destaquei)

A ré PREMIERI foi citada, conforme devolução do AR juntada no Id. 319167860, todavia, não apresentou contestação e o processo seguiu a sua revelia.

Após apresentação das contestações dos réus ÂNCORA e OTOLINI, bem como a apresentação de impugnação da apelante, o magistrado sentenciou o processo.

Colaciono as conclusões da sentença:

“(...) Contudo, a análise detalhada das provas dos autos, especialmente a gravação de ligação telefônica juntada no
id. 162706483
, revela situação completamente diversa da narrada na petição inicial. Na referida gravação, o esposo da autora, Sr. Elliton, esclarece detalhadamente os fatos ocorridos, reconhecendo expressamente que houve equívoco de interpretação de sua parte e que a situação foi completamente resolvida.

Durante a ligação, o Sr. Elliton declara textualmente
: "mas foi tudo entendido errado, nós mora em sorriso Mato Grosso, aí um rapaz postou uma carta contemplada de tantos mil, aí liguei para ele, ele vende camião aqui em sorriso, aí ele falou não, é um pessoal de Lucas, aí passou o contato pessoal de Lucas, aí entrei em contato com eles"
. Esta declaração demonstra claramente que o equívoco partiu da própria interpretação dos autores sobre a natureza da oferta, não configurando propaganda enganosa por parte dos réus.

O esposo da autora confirma na ligação que houve devolução integral do valor pago:
"aí entramos em contato com ele lá aí houve toda essa divergência ele fez devolução do dinheiro aí nós assinamos o contrato ontem"
. Esta declaração expressa afasta completamente a alegação de danos materiais, pois comprova que o valor de R$ 80.000,00 foi integralmente restituído pelo réu Otoline Ribeiro Torres.

Ainda na mesma conversa, o Sr. Elliton confirma que a situação foi esclarecida e que novos contratos foram regularmente firmados:
"aí o Edson entrou em contato com a gente e fez toda a explicação"
e
"aí faltava dois contratos ainda né, aí eu acho que vocês encaminharam até à tarde aí rafaela assinou e mandou de volta, ele fez as explicações"
. Estas declarações demonstram que as partes chegaram a um entendimento amigável e que a relação contratual prosseguiu normalmente.

O reconhecimento expresso pelo esposo da autora de que
"foi tudo entendido errado"
constitui confissão inequívoca de que não houve propaganda enganosa, mas sim equívoco de interpretação. Nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil,
"há confissão quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário"
. A confissão tem força probatória plena e vincula o julgador.

A declaração de que
"ele fez devolução do dinheiro"
afasta completamente a pretensão de restituição de danos materiais. O artigo 402 do Código Civil estabelece que
"as perdas e danos devem ser efetivas e comprovadas"
. No caso em análise, não apenas inexiste prejuízo material, como há prova expressa de que o valor foi integralmente restituído.

A confirmação de que novos contratos foram assinados após os esclarecimentos prestados ("rafaela assinou e mandou de volta") demonstra que não houve abalo psíquico ou constrangimento duradouro capaz de configurar danos morais. A continuidade da relação contratual é incompatível com a alegação de danos morais decorrentes de propaganda enganosa.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência nas relações contratuais. A propositura de ação indenizatória após reconhecer expressamente que "foi tudo entendido errado" e que houve "devolução do dinheiro" configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

A gravação do
id. 162706483
constitui prova documental de natureza audiovisual, com plena validade jurídica. A autenticidade da gravação não foi impugnada pela autora, conferindo-lhe presunção de veracidade. O conteúdo da conversa é claro e inequívoco quanto ao reconhecimento do equívoco e à resolução amigável da questão.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado baseou sua decisão na análise da gravação de ligação telefônica juntada no ID 162706483, realizada entre a apelante e a apelada ANCORA, no dia
22/09/2023
.

Aqui está o ponto de controvérsia dos fatos. O áudio foi impugnado pela apelante, quanto ao sentido e interpretação que o Magistrado deu a fala do seu marido "foi tudo entendido errado" e que houve "devolução do dinheiro", como reconhecimento expresso de que houve a devolução do ágio (R$ 80.000,00). Neste ponto, a apelante afirma categoricamente que não houve a devolução desse valor, mas tão somente dos valores dos boletos pagos à ÂNCORA.

Desse modo, apesar de a autora subscrever documento em que consta a inexistência de venda de cota contemplada, confirmando tal informação quando da devolutiva de pós-venda, a promessa do preposto da ré e o desfazimento do negócio por meio das cessões das cotas à ré PREMIERI, são suficientes para configurar o vício de vontade existente no início da negociação.

Ademais, as tratativas prévias existiram, conforme prints das conversas via whatsapp e os pagamentos efetuados pela autora antes mesmo das assinaturas dos primeiros contratos.

Constata-se que o primeiro contato da apelante com as pessoas que intermediaram o negócio iniciou em
29/08/2023
, conforme prints das conversas de whatsApp juntada no Id. 319167469.

No dia
12/09/2023
a apelante fez o pagamento via pix de R$ 80.000,00 ao apelado OTOLINI RIBEIRO e o pagamento do de quatro boletos à apelada ÂNCORA, conforme comprovantes juntados nos Ids. 319167464, 319167465,

319167466 e 319167467, nos valores respectivos de R$ 3.751,04; R$ 3.886,56; R$ R$ 3.886,56 e R$ 3.886,56,
totalizando R$ 95.410,72.

A partir da primeira negociação - do ágio – com OTOLINI RIBEIRO TORRES, a apelada ÂNCORA, na qualidade de administradora oficial dos grupos de consórcio, formalizou contratos regulares com a apelante para quatro cotas (nºs 1030-00, 1083-00, 1249-00 e 1311-00, todas do grupo 616), que foram assinados tão somente no dia
18/09/202
3
(Id. 319167497, 319167498, 319167499 e 319167850).

Ocorre que ao assinar os contratos, a apelante descobriu que estes NÃO eram contemplados. O contrato formal efetivamente celebrado pela autora era, na realidade, de
cotas de consórcio em andamento, sem que alguma carta de crédito estivesse contemplada.

Mesmo assinando os contratos, de imediato retomou as negociações (contatos) com OTOLINI RIBEIRO TORRES sobre o ágio que já havia efetuado o pagamento.

Colaciono o print da conversa após assinatura do contrato:

Consta nos autos, que na sequência de negociações infrutíferas com o apelado OTOLINI RIBEIRO, a apelante cedeu suas cotas
a
apelada PREMIERE

em 10/12/2023
, conforme Termo de Cessão e Transferência de Cota juntado aos autos pela apelada ÂNCORA em sua contestação (Id. 319167851)
.

A análise da contestação apresentada por OTOLINI RIBEIRO TORRES revela aspectos cruciais da operação. OTOLINI atuou como mero intermediário financeiro, distribuindo os valores recebidos pelo ágio entre diferentes agentes da operação, incluindo representante da empresa
PREMIERE CONSULTORIA E CONSÓRCIOS LTDA
. Ao final ainda permaneceu com o valor de R$ 24.600 (vinte e quatro mil e seiscentos reais). Desta forma, resta evidente que foi muito bem pago pela negociação.

A apelante comprovou ter transferido ao apelado OTOLINI o valor do ágio (R$ 80.000,00) e realizado os pagamentos dos boletos à apelada ÂNCORA antes da assinatura do contrato. De igual modo encontra-se comprovado que a apelada PREMIERI recebeu inicialmente do intermediador OTOLINI, parte do ágio, no valor de R$ R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio do pix realizado por OTOLINI a pessoa de LÚCIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, conforme comprovantes (Id.

319167865, 319167866 e 319167867).

Os
prints
das conversas das negociações com OTOLINI não foram impugnadas de forma específica, apenas alegações genéricas que
“não vendeu, cedeu, alugou ou prometeu vender, ceder ou alugar nada seu para a Autora”,
porém, confirma ter recebido o valor de R$ 80.000,00.

Consta nos autos que a empresa/apelada PREMIERI foi citada, conforme devolução do AR juntada no Id. 319167860, todavia, não apresentou contestação. Logo, todos os fatos apontados pela autora foram corroborados na contestação do requerido OTOLINI e ajustados ao
Termo de Cessão e Transferência de Cota, juntado aos autos pela apelada ÂNCORA em sua contestação (Id. 319167851)
, comprovam a participação da empresa/apelada PREMIERI.

A apelante sustenta que a resolução do caso se limitou ao ressarcimento dos boletos pagos à ÂNCORA, recebidos da apelada PREMIERI. Todavia, sem a devolução do ágio, mesmo após a assinatura da cessão das cotas à PREMIERI.

Ademais, a ré ÂNCORA deixou de abordar especificamente as questões relativas às tratativas prévias à contratação, não tendo indicado o preposto que mediou a assinatura do contrato, sendo seguro concluir, portanto, seu envolvimento desde as primeiras negociações.

Diante dessas provas, entendo que a conclusão do magistrado de primeiro grau, de que o valor foi restituído integralmente, baseando-se apenas numa
gravação de ligação telefônica
(pós-venda) juntada aos autos pela defesa da apelada ANCORA, não encontra respaldo nos autos.

Segue a transcrição do diálogo, que envolve a parte que ligou (que representa a ÂNCORA) e o esposo da autora, Sr. Eliton:

Mas foi tudo entendido errado, nós mora em Sorriso, Mato Grosso. Aí um rapaz postou uma carta contemplada de tantos mil. Aí liguei para ele, ele vende caminhão aqui em Sorriso. Aí ele falou: "Não, é o pessoal de Lucas." Aí passou o contato do pessoal de Lucas. Aí entrei em contato com eles. Aí ele falou:
"Não, eu tenho um cara lá Portolini que mexe com venda lá e tem a carta contemplada.

Aí esse Adilson aqui de Lucas que fez toda a transmissão aí foi para comprar a carta contemplada.

Realmente aí depois eu liguei para esse Ortolino, ele tinha uma carta contemplada, só que não sei se o cara desistiu lá de vender alguma coisa assim e não vendeu mais.

E ele simplesmente, tipo, peg tinha, nós fizemos uma transferência de 80.000 para ele e ele ficou como se nós tivesse comprado a carta contemplada
.
Aí fez uma carta nova, aí mandou.

Aí por isso nós pedimos aquele dia a carta contemplada, aí vocês mandaram que não era.

Aí entramos em contato com ele lá. Aí houve toda essa divergência, ele fez a devolução do dinheiro e aí nós assinamos o contrato ontem.
Aí o Edent em contato com a gente e fez toda a explicação.

Ah, entendi. Então foi mesmo um mal entendido, né?

Isso que o senhor fez com outra cotista, né?

Isso.

Entendi. Não, é só porque realmente aí aí o depois ligou pra gente explicando tudo.

Sim, a gente tem que fazer todas essas confirmações, né, para não ter nenhum erro.

Aí por isso ontem ele entrou em contato com a gente, aí faltava dois contratos. ainda, né? Aí eu acho que vocês encaminharam ontem à tarde, aí a Rafaela assinou e mandou de volta.

Certo? Então tá tudo certo. Senhor tem alguma dúvida sobre o consórcio? Como que funciona?

É importante notar que o Juízo de primeira instância utilizou as frases-chave dessa gravação, em especial: "
mas foi tudo entendido errado
"
e
"
ele fez a devolução do dinheiro aí nós assinamos o contrato ontem
",
para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. A gravação foi considerada prova documental de natureza audiovisual com plena validade jurídica e presunção de veracidade, mesmo diante da impugnação da apelante.

O magistrado considerou essa declaração como uma
"
confissão inequívoca
"
(art. 389 do CPC) e concluiu que essa declaração expressa afastava a alegação de danos materiais, pois comprovava que o valor de R$ 80.000,00
"
foi integralmente restituído pelo réu Otoline Ribeiro Torres
"
.

Verifica-se que nem mesmo o apelado OTOLINI alega ter feito a devolução dos valores. Ao contrário, ele confirma ter recebido os valores.

Não há provas nos autos que houve a devolução dos R$ 80.000,00, pagos a título de ágio a OTOLINI RIBEIRO TORRES. A controvérsia judicial primária residia justamente
na falta de restituição integral desse montante maior
, que não foi feito prova nos autos.

A prova de quitação de pagamento deve ser feita por meio de recibo, e jamais por áudio de uma ligação realizada que sequer há menção expressa ao valor da dívida. A ligação não faz remissão a dívida do ágio, logo a análise da extinção da obrigação foi equivocada. A apelante não deu quitação expressa do recebimento do valor transferido ao apelado OTOLINI.

A comprovação do pagamento, como se sabe, é feita mediante recibo (CC, art. 320), e, no caso não há sequer início de prova escrita da sua ocorrência, não prestando a mera prova de áudio de uma ligação, então, para tal comprovação.

Deve-se relevar, ainda, que se trata de valor substancial, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não sendo crível, até mesmo por isso, que os apelantes não tivessem as devidas cautelas e precauções na sua devolução.

Desta feita, o áudio apresentado pela apelada ÂNCORA não faz prova da quitação ou pagamento do ágio, e não supre a ausência do recibo de quitação.

A relação jurídica contratual entre as partes foi regularmente comprovada nos autos pela apelante. Assim como o desfazimento do negócio por meio de cessão das cotas à empresa PREMIERI. Sendo certo que o valor pago equivocadamente pelo ágio não foi devolvido à apelante.

Nos termos do artigo 6º, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 37, § 1º do CDC.

A indução do consumidor em erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato, fazendo-o crer que estaria comprando um veículo financiado ao invés de contratar uma assessoria creditícia, configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, IV do CDC, pois estabelecem obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé face a propaganda enganosa, o que também caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Assim, ainda que as cotas tenham sido cedidas a apelada PREMIERI, após ciência da autora que não eram contempladas, não há nos autos comprovação da devolução dos valores pagos por engano no início do negócio.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais brasileiros:

VOTO Nº 41. 977 Compromisso de compra e venda e promessa de cessão. Ação de rescisão de contrato celebrado entre capazes, desprovido de vício de consentimento. Prova de pagamento só se faz por meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação. A cláusula 6ª do contrato, que é meio de prova hábil, de forma clara, dispõe que o preço integral do bem foi pago no ato da formalização do negócio jurídico, o que resultou na transferência da posse aos compradores. Réu que se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP 10100053520198260152 Cotia, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 08/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO -
ÔNUS DE PROVA DA QUITAÇÃO - DEVEDOR

- EXIBIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DO CREDOR PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE. Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça "A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (...), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002)."(REsp 1084745 / MG). (TJ-MG - AI: 24921673120228130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023))

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia os apelados a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento/devolução do ágio, o que só se faz por meio de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação.

A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002).

Sendo certo que a ausência desta prova implica na procedência do pedido inicial da apelante.

Assim, diferentemente da conclusão do magistrado de primeiro grau, entendo que o áudio juntado pela empresa/apelada ÂNCORA, além de ter sido impugnado pela autora, encontra-se isolado das provas dos autos.

Quanto a caracterização da propaganda enganosa e vício de consentimento, entendo que as provas documentais trazidas pela apelante, especialmente as conversas via WhatsApp e o desfazimento do negócio via cessão das cotas à ré PREMIERI, comprovam inequivocamente que foi oferecida "carta de crédito contemplada" no valor de R$ 640.000,00, com entrada de R$ 115.000,00, sendo R$ 80.000,00 à vista e saldo remanescente.

A própria gravação telefônica, utilizada pelo juízo a quo para fundamentar a improcedência, na verdade corrobora a tese da apelante. Quando o esposo da autora declara que "foi anunciado uma carta contemplada", está confirmando exatamente a propaganda enganosa alegada na inicial. O fato de posteriormente ter havido "entendimento errado" não afasta a responsabilidade dos fornecedores pela informação inicialmente veiculada de forma inadequada.

A oferta de consórcio com "contemplação imediata" ou "carta já contemplada" constitui prática vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que induz o consumidor em erro sobre a natureza do produto adquirido. Nenhuma pessoa de discernimento mediano pagaria ágio de R$ 80.000,00 para aquisição de meras cotas de consórcio em andamento, sem qualquer garantia de contemplação.

Todos os réus encontram-se inseridos na cadeia de responsabilidade perante a consumidora desde o início da operação. A empresa ÂNCORA, embora tenha devolvido os valores inicialmente pagos via boletos, participou da operação ao formalizar contratos e posteriormente fazer a cessão de cotas para a empresa PREMIERE. A PREMIERE recebeu tanto valores financeiros quanto as cotas, beneficiando-se duplamente da operação viciada. OTOLINI atuou como intermediário financeiro, distribuindo os valores entre os agentes da cadeia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. VENDA DE COTA COM PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. 1. Apesar de o consumidor subscrever documento em que consta a inexistência de venda de cota contemplada, a promessa do preposto do fornecedor é suficiente para configurar o vício de vontade e acarretar a anulação do contrato. Pedido de restituição de valores procedente. 2. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. R. sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10150826920228260071 Bauru, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 21/01/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

CONSÓRCIO - Ação de indenização por dano material - Incidência do CDC que impõe a responsabilização da empresa de consórcio solidariamente com os atos de seus prepostos ou representantes autônomos – Propaganda enganosa que induziu a autora a erro na contratação, haja vista a promessa de cota contemplada – Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas da ré relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio – Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Nulidade do contrato e determinação para devolução dos valores pagos pela autora – Procedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042185520188260218 Guararapes, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 22/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2022)

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VENDA DE COTA CONTEMPLADA. CASO SINGULAR. PROVA DE CONLUIO ENTRE REPRESENTANTE COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de resolução contratual cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a nulidade do negócio jurídico. Caso peculiar. Conluio e união de esforços entre as rés provada nos autos, para enganar o consumidor autor com o golpe da promessa de venda de "cota contemplada". Conjunto probatório suficiente para comprovar a prática imputada às corrés. Questão que foi além do inadimplemento contratual (pela violação do direito de informação) e avançou para ilicitude do método comercial, fraudulento e desleal. Diferente de outros processos já apreciados pela Turma julgadora, verificou-se um verdadeiro esquema fraudulento das corrés para que o autor ingressasse no grupo de consórcio, mediante falsa oferta (contrária à lei) e com deformação do direito da informação. Cooperativa corré que há muito é investigada pela prática narrada pelo autor, sendo inclusive condenada, em primeira e segunda instâncias, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal. Precedentes. Invalidade do negócio jurídico com a imposição às rés, de forma solidária, da imediata devolução dos valores desembolsados pelo autor. E segundo, reconhecem-se os danos morais. O comportamento contratual perpetrado pela administradora de consórcio e por sua representante revelou-se grave. Consumidor iludido, dentro de um esquema fraudulento. Não houve desistência pelo consumidor e sim encerramento do contrato por fraude praticada pelas corrés. Indenização fixada em R$ 5 .000,00, valor razoável e admitido pela Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043895020228260451 Piracicaba, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - NULIDADE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DANOS MORAIS DEVIDOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. I- Restando comprovado que a parte autora aderiu ao Contrato de Consórcio mediante falsa promessa de contemplação em prazo determinado, resta configurado o erro substancial quanto ao objeto do contrato, que enseja a nulidade do pacto. II- Frente à nulidade da avença, por vício de consentimento, faz jus o contratante à restituição dos valores pagos. III - Frustradas as expectativas da parte, que fora enganada quanto ao prazo de contemplação, experimentado sentimentos de angústia, insegurança e aflição, restam violados os direitos da personalidade. IV - Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima. (TJ-MG - AC: 10000221142359001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos". Ademais, o artigo 14 do mesmo diploma legal consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços.

Desse modo, os apelantes devem ser condenados a restituir o valor de R$ 80.000,00 pagos pela autora, acrescido de correção monetária desde o efetivo desembolso, e de juros de mora desde a citação, forma da lei.

·

DOS DANOS MORAIS

A frustração de expectativas legítimas, decorrente de propaganda enganosa e da não entrega do produto prometido, configura dano moral indenizável. A apelante foi induzida a acreditar que obteria carta de crédito contemplada, investindo valor substancial com base nessa promessa, apenas para descobrir posteriormente que havia adquirido produto diverso. Ainda foi compelida a mitigar seu prejuízo assinando Termo de Cessão de Cotas a uma das apeladas.

Os
prints
das conversas comprovam que a tentativa de receber o valor do ágio desembolsado equivocadamente perdurou por tempos. O ágio pago em 12/09/2023 não havia sido pago até o protocolo desta ação.

Por seu turno, o dano moral está previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso V, "é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem", e inciso X, "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"), no Código Civil (art. 186, "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito") e no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VI, "São direitos básicos do consumidor: (...) a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos").

Sobre as consequências materiais e morais dos atos ilícitos, leciona o mestre Carlos Alberto Bittar: "
Atingem as lesões, pois, aspectos materiais ou morais da esfera jurídica dos titulares de direitos, causando-lhes sentimentos negativos; dores; desprestígio; desonra, depreciação; vergonha; escândalo; doenças; desgastes; redução ou diminuição de patrimônio; desequilíbrio em sua situação psíquica, enfim, transtornos em sua integridade pessoal, moral ou patrimonial"
(CARLOS ALBERTO BITTAR. Reparação civil por danos morais (Locais do Kindle 367-370).

No caso, os fatos retratados nos autos ofenderam a dignidade da pessoa humana, gerando dor e sofrimento que transbordam os aborrecimentos hodiernos, considerando a falsa promessa de contemplação de consórcio de automóvel de valor expressivo.

Destaque-se que
"A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a demonstração do ilícito para que, com base em regras de experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a esse título"
(REsp nº 1.109.978- RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011).

Configurando-se, no caso, o dano moral, a indenização deve ser arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
ante os elementos fáticos que permeiam a lide, atuando como elemento pedagógico para enaltecer às apeladas o dever de respeito e adoção de práticas compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, norteando-se, ainda, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o qual deve ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde a citação da ré, nos termos da lei.

Como bem destacado pela Douta e Culta Ministra Nancy Andrighi,
"A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta"
(REsp 318.379/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).

Desse modo, o recurso deve ser provido, para condenar os apelados, solidariamente, a restituir os valores pagos pela autora, além de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e consequentemente:

(i)

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(ii)

CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data desta decisão;

(iii)

CONDENAR
os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026